Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011146-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MURILO VINICIOS SILVA PAIVA - CPF: 085.463.831-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE OLIVEIRA LARA - CPF: 053.139.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA FELIPE MOREIRA DA SILVA - CPF: 106.412.511-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO NOS DELITOS NÃO DEMONSTRADO, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE OU OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO -
PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES -
CONCURSO DE PESSOAS - DESENTENDIMENTO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS ALTERNATIVAS - E
NVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO - PODER PARALELO -

INSUFICIÊNCIA DA CAUTELARES ALTERNATIVAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT

-
ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento dos pacientes em delitos praticados em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes] e motivados por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022; TJMT, HC NU 1007776-85.2022.8.11.0000).

O Estado de Mato Grosso tem sido ocupado por facções especializadas no tráfico de drogas, por ser rota de entrada de substâncias entorpecentes oriundas dos países andinos [Bolívia e Peru] e distribuição para regiões do Brasil e da Europa, de modo que os grupos criminosos disputam o controle local [Capital e interior] na comercialização de maconha e cocaína, notadamente. Na compreensão dessa dinâmica, os homicídios [consumados e tentados] são categorizados como
“salves executórios”
e marcam a disputa de território entre o
“Comando Vermelho”
e PCC no âmbito estadual (TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br
).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011146-04.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MURILO VINICIOS SILVA PAIVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MURILO VINICIOS SILVA PAIVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1004873-83.2024.811.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver,

organização criminosa [com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, I, e IV, do CP, art. 211, ambos do CP, art. 2º, § 4, I, º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não estaria demonstrado o envolvimento do paciente nos delitos; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente é primário e possui endereço certo, motivo pelo qual asas cautelares alternativas seriam suficientes

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas (ID 211730693), com documentos (ID 211730696).

O pedido liminar foi indeferido (ID 212665193).

O Juízo singular prestou informações (ID 213292921).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao art. 121, §2º, II, III e IV, do CP; art. 2º, § 4, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 244- B, do ECA - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando ausência de indícios de autoria e, ainda, fundamentação inidônea da decisão acautelatória, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Liminar indeferida - Alegações insubsistentes -Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus - Necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - Gravidade concreta do delito - Membro de facção criminosa - O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não fere o princípio da presunção de inocência se presentes seus pressupostos e requisitos autorizadores - Decisão escorreitamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 214143194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.4.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Do que consta nos autos até o presente momento, tem-se que há indícios suficientes que dão conta da existência dos crimes ora investigados e autoria em desfavor de JEFERSON DE OLIVEIRA LARA e MURILO VINICIOS SILVA PAIVA, o que se ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação dos autuados nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o Auto de prisão em flagrante; Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas investigações, diligências e prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas, bem como dos próprios interrogatórios, confissão de um menor envolvido, são no sentido de indicarem a autoria e materialidade pelos autuados JEFERSON DE OLIVEIRA LARA e MURILO VINICIOS SILVA PAIVA.

De igual maneira, é indubitável que os flagrados JEFERSON DE OLIVEIRA LARA e MURILO VINICIOS SILVA PAIVA, do que se constara atuaram no evento criminoso em testilha, o que é evidente dos depoimentos que compõem os autos, os quais estão em consonância com os demais elementos probantes acostados ao feito.

Nesse contexto, tem-se que evidenciar-se no que concerne ao autuado MURILO VINICIOS SILVA PAIVA, em que pese ser matéria de mérito acerca de maior ou menor participação no homicídio que ora se investiga, tem-se que restou evidente indícios de autoria e materialidade em crime de organização criminosa, o que se pôde auferir de suas próprias declarações.

Ademais, o fato de sua esposa estar prestes a dar a luz, neste momento, não há azo suficiente para que tal fato sobrepuje os fundamentos que autorizam e demandam a necessidade da segregação cautelar no caso em voga. Seja porque, a esposa o flagranteado MURILO VINICIOS SILVA PAIVA, encontra-se assistida pela sua mãe, como afirmou o próprio autuado em sede de audiência de custódia. Seja porque, os indícios de autoria e materialidade, ao menos em relação ao crime de organização criminosa estão evidentes.

Já no que concerne ao flagranteado JEFERSON DE OLIVEIRA LARA, a narrativa e elementos que se encontram colimados aos autos, dão conta dos indícios de sua participação nos crimes ora investigados, sendo que além de seu veículo ser apontado como aquele que transportou a vítima até onde em tese, fora executada, tem-se ainda que a natureza do crime hora investigado, bem como a gravidade concreta da conduta, garantia da ordem pública, precisam ser sopesados neste momento, de forma a subsidiar a segregação cautelar do mesmo.

Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus comissi delicti, bem como, no que concerne ao periculum libertatis, acima expostos, tem-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Doutro norte, importa ponderar que a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2022, cenário de incessantes disputas de facções por território, sendo que o índice de cometimento de delitos dolosos contra a vida, tem sido corriqueiro no presente município, que no 23ºAnuário de Justiça, figurou como a 6ª cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante disputa entre membros de facções rivais. [...]

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFERSON DE OLIVEIRA LARA e MURILO VINICIOS SILVA PAIVA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 211730696)

Em 10.5.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia em face do paciente e coinvestigados [Jeferson de Oliveira Lara e MARCOS Vinícius da Conceição] por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver,

organização criminosa [com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor (PJe 1005328-48.2024.811.0040).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC, Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente e coindiciados [Jeferson de Oliveira Larac e Marcos Vinícius da Conceição], juntamente com o adolescente Pedro Gabriel da Silva, teriam levado a vítima [Kauã Felipe Moreira da Silva] até uma região de mata, onde foi executada mediante 8 (oito) golpes de faca e teve o corpo ocultado em meio ao milharam,
“por ordem da liderança da facção Comando Vermelho, uma vez que membros da facção descobriram que a vítima estava se associando com a facção rival Castellar/PCC”
.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento dos pacientes em delitos praticados em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes] e motivados por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria participado do homicídio de
Kauã Felipe Moreira da Silva [vítima]
, decretado pelo
“Comando Vermelho”
, em razão dele ser membro da facção rival Castelar/PCC, teria adquirido uma dívida de R$2.000,00 (dois mil reais) [
“foi preso mês passado e perdeu a droga que ele estaria vendendo para a facção”
], motivo pelo qual
“concordou em matar Kauã como forma de pagamento da dívida”
], embora tenha afirmado que

“desistiu de ir”
, conforme declaração do paciente perante a autoridade policial

(PJe NU 1005328-48.2024.811.0040 – ID 153516400).

Frise-se que o Estado de Mato Grosso tem sido ocupado por facções especializadas no tráfico de drogas, por ser rota de entrada de substâncias entorpecentes oriundas dos países andinos [Bolívia e Peru] e distribuição para regiões do Brasil e da Europa, de modo que os grupos criminosos disputam o controle local [Capital e interior] na comercialização de maconha e cocaína, notadamente. Na compreensão dessa dinâmica, os homicídios [consumados e tentados] são categorizados como
“salves executórios”
e marcam a disputa de território entre o
“Comando Vermelho”
e PCC no âmbito estadual (TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br
).

Em entrevista ao hnt.hipernotícias, o Delegado de Polícia [Bruno França] esclareceu que
“a onda de crimes e homicídios em Sorriso (397 km de Cuiabá) se deu por racha em uma facção que gerou outra organização criminosa. Ambas lutam para conquistar território para o tráfico de drogas
”, sendo que
em novembro de 2022, membros do Comando Vermelho deixaram a facção e criaram a "Tropa Castelar", para tomar o poder do tráfico na região
.
“Essa onda de violência se iniciou por luta de território. A polícia obteve a informação que membros do CV, infelizes com a liderança, deixaram a facção e criaram a sua própria, que chamaram de Tropa Castelar. Em seguida, essa nova organização buscou os espaços preenchidos pelo CV para o tráfico de drogas. Nesse momento que houve o aumento de homicídios”
. “
O delegado ainda acrescentou que a tentativa de nova facção fracassou, mas gerou ruído suficiente a ser aproveitado por outra organização para entrar na cidade”
(https://www.hnt.com.br/policia/tropa-castelar-conheca-a-faccao-criminosa-que-surge-em-mato-grosso-e-da-forca-ao-pcc-no-estado/330249).

Nessa linha intelectiva, o envolvimento do paciente em homicídio, praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1007776-85.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.6.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024